Tribunal: CARF
Processo: 11080.900954/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900954/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.088 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
SERRA MORENA CORRETORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido em primeira
instância, posto não ter sido instaurado qualquer litigio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-68.381, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG, que por
unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de inconformidade (fls. 47/50).
A DCOMP eletrônica, no 08735.62003.300606.1.7.02-0660, foi transmitida com
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$
69.874,49, proveniente de saldo negativo de IRPJ, ac-2005.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito original
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900954/2011-59
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900954/2011-59

informado no PER/DCOMP, decidiu não homologar as compensações declaradas nos
PER/DCOMP
08735.62003.300606.1.7.02-0660,
35519.28901.310706.1.3.02-9560,
35913.73721.061206.1.3.02-1358.
A motivação para o não reconhecimento do direito creditório foi a não
confirmação das estimativas compensadas no valor de R$ 120.339,75, como consta do despacho
decisório.
Em sua manifestação de inconformidade a defesa se atém a estimativas
compensadas de CSLL, no valor de R$ 49.082,33, que compuseram o saldo negativo da CSLL,
ac-2005, no valor de R$ 22.300,35, referente a direito creditório tratado no processo
11080.900953/2011-12, não mantendo qualquer relação com o presente processo.
Nesta seara, a d. DRJ, por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação
de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 8.11.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 57), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 4.12..2018, assim
manejado (fls. 60/67).
Defendeu que a compensação de IRPJ que foram indeferidas nas declarações de
compensações objeto deste processo, já estão sendo exigidos por parte da Receita Federal,
quando indeferiu a compensação do IRPJ com o crédito de IPI.
Requereu o provimento ao presente recurso para que sejam homologadas as
compensações do saldo negativo de IRPJ, já que o indeferimento do crédito compensado com as
estimativas de IRPJ já está sendo discutido administrativamente no processo
11080.002851/2005-83, e que, caso eventualmente venha a ter decisão desfavorável ao
contribuinte será cobrado naquele processo, sendo indevida a nova cobrança neste processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SERRA MORENA CORRETORA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada. Todavia, a manifestação de inconformidade não foi conhecida pela DRJ.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900954/2011-59

Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
[...]
Por seu turno, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, delimita o objeto da
lide no caso de Per/DComp:
Art. 74.
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação. [...]
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional.
Conforme legislação citada, a manifestação de inconformidade em procedimento
de PER/DCOMP deve ter como objeto a matéria contra a não homologação da compensação.
Nesta toada, o art. 16 e o art. 17 do Decreto no 70.235/72, bem como o § 11 do art.
74 da Lei no 9.430/96, determinam que a manifestação de inconformidade deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, sendo considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na peça de defesa.
Como em sua petição, a ora Recorrente não apresentou qualquer matéria
especifica contra a não homologação da compensação, a manifestação de inconformidade foi
considerada não conhecida, e por essa razão não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento,
não houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e nem pode ser objeto de decisão,
por não se subordinar ao processo administrativo fiscal (art. 14, art. 15 e art. 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destarte, transcreve-se trecho do acórdão de piso, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999):
A defesa da contribuinte se atém a estimativas compensadas de CSLL, no valor de R$
49.082,33, que compuseram o saldo negativo da CSLL, ac-2005, no valor de R$
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900954/2011-59

22.300,35, referente a direito creditório tratado no processo 11080.900953/2011-12, não
mantendo qualquer relação com o presente processo.
Como a contribuinte não trouxe qualquer argumentação referente ao saldo negativo de
IRPJ que não foi reconhecido, nos termos do PAF, considera-se não conhecida a
impugnação.
Ante o exposto, vota-se em não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 73
DF CARF MF
Original